Tribunal: TJDFT
Processo: 0737373-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0737373-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ELIZABETE CRISTIANE CARVALHO DA COSTA IMPETRANTE: BARBARA FABIOLA DAS NEVES ALVES NETO AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada particular em favor de ELIZABETE CRISTIANE CARVALHO DA COSTA, contra decisão do Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva e o pleito subsidiário de prisão domiciliar, determinou o recambiamento da paciente para estabelecimento prisional do Distrito Federal ao fundamento de que “a acusada está presa na Cadeia Pública Feminina de Verdejante/PE por fato cometido no Distrito Federal, apurado nesta Vara” e que “embora a legislação dê preferência à permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, a lei não dispõe expressamente que tal permanência é um direito subjetivo e absoluto do acusado” (ID 40931200 e ID 40931203). Em síntese, sustenta a impetrante que a paciente, denunciada pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, c/c art. 40, incisos III e V, da Lei 11.343/2006, está presa na Cadeia Pública Feminina de Verdejante/PE, pois, atualmente, possui endereço residencial em região circunvizinha (Petrolina/PE), e, embora tenha sido beneficiada com a prisão domiciliar em outro processo criminal a que responde na comarca de Maceió/AL, este Tribunal de Justiça decretou a sua prisão preventiva em sede de Recurso em Sentido Estrito (processo no 0725120-63.2022.8.07.0001), permanecendo reclusa naquele estabelecimento. Defende o não recambiamento da acusada, a qual possui, juntamente com seus familiares (genitor, irmãs e filha) endereço residencial em Petrolina-PE, sob pena de violação ao princípio da ressocialização da pena, tendo em vista o direito à visita assegurado pela Lei de Execução Penal. Argumenta que eventual recambiamento da paciente para o Distrito Federal ensejará o afastamento do convívio com os familiares, os quais não disporão de meios para visitá-la. Acrescenta que a transferência do preso para outra Unidade da Federação é condicionada aos critérios de conveniência e de interesse público, sendo bastante oneroso aos cofres públicos, inexistindo, outrossim, fundamentação idônea capaz de justificar o recambiamento da paciente do Estado de Pernambuco para o Distrito Federal. Informa que se encontra em trâmite processo já instruído e concluso para sentença na Comarca de Petrolina/PE (autos no 0000431-87.2021.8.17.5130), podendo cumprir pena nesta última comarca, caso seja condenada. Assevera, ainda, que não há informação de ausência de vagas no estabelecimento prisional em que se encontra, tampouco requerimento de recambiamento formalizado por parte do Diretor da Cadeia Pública de Verdejante-PE ou do Juízo de Execução Penal local, bem como não há indicativo acerca da existência de vagas disponíveis no Distrito Federal, sequer notícias de mau comportamento ou alta periculosidade que requeira o encarceramento em estabelecimento penal de segurança máxima. Por fim, afirma que a instrução processual poderá ser realizada sem a presença da paciente no distrito da culpa, mediante a designação de audiências virtuais. Requer, liminarmente, a revogação da ordem de recambiamento da paciente para estabelecimento prisional do Distrito Federal. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Primeiramente, não há que se falar em inexistência de fundamentação idônea para a determinação de recambiamento, pois, consoante transcrição constante do relatório, o juízo a quo consignou que a paciente está presa em estabelecimento prisional de Verdejante/PE por fato cometido no Distrito Federal. Com efeito, assim dispõe o art. 289, §3o, do CPP: Art. 289. Quando o acusado estiver no território nacional, fora da jurisdição do juiz processante, será deprecada a sua prisão, devendo constar da precatória o inteiro teor do mandado. (...) § 3o O juiz processante deverá providenciar a remoção do preso no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da efetivação da medida. Outrossim, embora seja recomendável, por força da disposição contida no art. 103 da LEP, que o preso permaneça em local próximo ao seu meio social e familiar, não se trata de um direito absoluto, cabendo ao juízo competente analisar a conveniência da medida. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência: Execução penal. Transferência do preso para o local em que cometido o crime. 1 - A escolha do local de cumprimento da pena não é direito subjetivo do apenado que, em regra, cumpre a pena no local em que julgado. 2 - Não obstante o art. 103 da LEP recomende que o preso deverá permanecer em local próximo ao seu meio social e familiar, cabe ao juiz competente avaliar a conveniência da medida. 3 - Eventual risco à integridade física que o preso possa ter em presídio do estado em que cometido o crime não é argumento idôneo para evitar a transferência, sobretudo se inexistem elementos concretos que evidenciam a existência do risco alegado. 4 - Ordem denegada. Prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1229899, 07012453820208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 21/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESO NO DISTRITO FEDERAL. PRISÃO DECRETADA POR JUÍZO DE OUTRO ESTADO. RECAMBIAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VAGAS NO JUÍZO DA PRISÃO. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO PENAL E BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. Preso no Distrito Federal em cumprimento de mandado de prisão expedido por juízo criminal de outro Estado. Correta a decisão que determina o recambiamento para o juízo da condenação, justificada pela superlotação do sistema carcerário do Distrito Federal. Embora seja recomendável, para o fim de ressocialização, que o preso cumpra a pena próximo à sua família, não se trata de um direito absoluto, pois a regra é que a execução da pena seja acompanhada pelo juízo do local da condenação. Recurso de agravo desprovido. (Acórdão 1230947, 07240242120198070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no DJE: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Com efeito, cabe às autoridades competentes examinarem as peculiaridades do caso concreto; tanto é assim que o Juízo da 4a Vara de Entorpecentes de Brasília encaminhou ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais solicitando autorização para recambiamento (ID 40931204). Ora, o procedimento de recambiamento não é automático, porquanto requer a adoção de uma série de providências entre as autoridades de unidades federativas diversas, estando condicionado à existência de vaga em estabelecimentos prisionais adequados, bem como à conveniência e ao interesse público de transferência. Nesse cenário, não se constata a fumaça do direito, uma vez que o cumprimento da pena próximo à família não é um direito absoluto, sequer o perigo da demora alegado, pois ainda não autorizado o recambiamento. Destarte, ausente qualquer constrangimento ilegal a ser sanado nessa via, deve ser mantida a decisão impugnada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 6 de novembro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora